Tribunal: STF
Processo: MS 40105
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado por GISELA LUISA STERZI DE BRITTO contra ato judicial praticado pelo Ministro Kássio Nunes Marques, Relator do HC nº 248.944.



    Sustenta a impetrante que a autoridade impetrada “violou a coisa julgada da ordem de Habeas Corpus 833088 do STJ, e não fundamentou de forma idônea a ratio decidendi como determina o artigo 93, inciso IX da Carta Magna, ao negar seguimento ao HC 248944 sob entendimento equivocado, sem observar a evidente lesão a direito líquido e certo da Impetrante”.



    Alega que “[o] ator coator é também decisão teratológica pois mantém desde novembro a Impetrante em constrangimento ilegal dando continuidade a atos atentatórios à dignidade da Justiça, pois ciente está que foram emitidos vários mandados de prisão violando a ordem de HC 833088, ilegalidades que vem sendo mantidas, de fato, desde junho de 2023”.



    Aduz que a decisão judicial impugnada se trata de “manobra antijurídica que visa negar à Impetrante a escorreita prestação jurisdicional, art. 93, inciso IX da Carta Magna e está diretamente ligado aos seus dados pessoais que lhe estão sendo negados, e na ocultação premeditada de fatos por entidades diversas, entre elas, Tribunal de Justiça de São Paulo, Superior Tribunal de Justiça, Consulado da Alemanha, Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, e patronos contratados pelo ex-empregador a peso de ouro, mediante pagamento de honorários milionários”.



    Narra que “[a]s condenações ilegais ocorreram a partir de uso não autorizado de dados pessoais pelo ex-empregador, alguns deles que foram furtados, e violam não apenas a Carta Magna, mas a autoridade de Decisão transitada do HC 833088”.



    Por fim, requer: 



    “a) A suspensão dos efeitos jurídicos das cinco condenações conforme dispõe o art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/19, em razão das decisões desafiarem a competência absoluta estabelecida na Constituição Federal e na Lei nº 9.099/95, com risco iminente de restrição de liberdade que configura lesão a direito líquido e certo, na forma do art. 9º da Lei nº 9.296/1996. 



    b) A garantia da autoridade da Decisão Monocrática do ministro Messod Azulay Neto proferida no HC 833088 para tornar nulos todos os atos praticados após 27 de junho de 2023 no processo nº0014146-61.2021.8.26.0050, inclusive os dois PEC nº0002429-88.2023.8.26.0565 e nº0000564-08.2023.8.26.0540;



    Subsidiariamente, expedição do Contramandado de Prisão nos termos do inciso IX do art. 2º da Resolução 577 do na forma do art. 660, §4º do CPP.



    c) Deferimento de diligências pela Polícia Federal na residência do Consulado da Alemanha situado à Rua Áustria, 390, Jardim Europa, São Paulo, a fim de que ambos esclareçam seu estado civil, com fulcro no art. 313, §1º do CPP. 



    d) As diligências devem ser extensivas à sede da BASF, Avenida das Nações Unidas, 14.171, Vila Gertrudes, São Paulo, local onde se encontram os dados pessoais e evidências das fraudes que envolvem a Impetrante. 



    e) Julgamento desta liminar com o HD 154, conexo a estes autos; 



    f) O parecer da douta Procuradoria de Justiça e da autoridade coatora;”



    É o relatório. DECIDO. 



    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, tendo em vista a presunção disposta no art. 99, § 3º, do CPC.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte entende ser incabível a impetração de mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação excepcional na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia. Cito arestos exemplificativos:



     AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, o writ foi manejado contra ato de Ministro desta Suprema Corte que inadmitiu petição protocolada posteriormente ao trânsito em julgado do processo. 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (STF - AgR MS: 36403 SP - SÃO PAULO 0020565-32.2019.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-113 29-05-2019);



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. ACÓRDÃOS DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, as multas processuais questionadas neste writ foram impostas por acórdãos da Segunda Turma desta Corte que enfrentaram, com clareza, as razões que as justificavam e a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine (arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015). 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (STF - AgR MS: 35364 SC - SANTA CATARINA 0014173-47.2017.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/03/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-070 12-04-2018);



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (MS 38286 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 22-07-2022)



    Analisando o ato apontado como coator, constato que este se reveste de natureza estritamente judicial, decorrente do exercício da função jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal, e, como tal, insuscetível de impugnação pela via estreita do mandado de segurança. 



    Apenas em situações excepcionais, quais sejam, aquelas em que o ato judicial se recobrir de teratologia, ilegalidade ou flagrante abuso, esta Suprema Corte tem mitigado seu entendimento, reputando cabível o Mandado de Segurança. Nesse sentido, cito precedentes: 



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. ACÓRDÃOS DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, as multas processuais questionadas neste writ foram impostas por acórdãos da Segunda Turma desta Corte que enfrentaram, com clareza, as razões que as justificavam e a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine (arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2°, do CPC/2015). 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 35364 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12-04-2018, grifo nosso);



    Direito processual civil. Agravo interno em mandado de Segurança. Ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança em que se buscava a reforma de decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na PPE 857, em trâmite nesta Corte. 2. A jurisprudência do STF é pacífica quanto ao não cabimento da ação mandamental contra as suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais os atos se mostrem teratológicos e inexista meio para a sua impugnação. Precedentes. 3. Ainda que o ora agravante não figurasse como parte no processo de origem, não havia óbice à interposição de recurso como terceiro interessado. Além disso, não foi demonstrado o caráter teratológico da decisão impugnada, a justificar o cabimento do writ. 4. Agravo interno desprovido. (MS 38164 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 10-02-2022, grifo nosso)



    Transcrevo o inteiro teor da decisão proferida pelo Ministro Kássio Nunes Marques, que é impugnada por meio do presente writ:



    “DECISÃO



    1. Gisela Luisa Sterzi de Britto impetrou, em nome próprio, habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Ação Penal nº 0014146-61.2021.8.26.0050), verifiquei que a sentença condenatória transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Cumpre ressaltar, a propósito, que esta Corte assentou a inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Cito, a título de exemplo, o HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; o HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; o RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin; e o HC 144.742, ministro Luiz Fux, com a seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    Ainda, ao apreciar os HCs 248.400 e 248.701, cujo objeto se reitera nesta impetração, neguei seguimento aos habeas corpus em virtude da inadmissibilidade do writ impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior e como sucedâneo de revisão criminal.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 146.334 AgR, ministro Celso de Mello; HC 190.293 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.939 ED, ministro Roberto Barroso.



    Por fim, a distribuição por prevenção ora questionada já foi justificada nestes autos no RISTF, art. 77-D, caput c/c art. 6º, parágrafo único da RES 706 (eDoc 42).



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Revisor



    Documento assinado digitalmente”



    No caso em análise, resta evidenciada a tentativa de utilização do writ como sucedâneo recursal, na medida em que a impetrante impugna o conteúdo da decisão judicial tomada pelo Relator, utilizando-se de argumentação que não se comunica com o conteúdo do referido ato decisório, mas com o mérito de decisões judiciais tomadas nas instâncias ordinárias ou em outros feitos e incidentes que tramitam neste Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, não procede a alegação de que o ato judicial impetrado viola a coisa julgada formada no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do HC 833.088/SP, por meio do qual foi concedida a ordem para “para cassar o acórdão questionado e determinar o processamento da apelação criminal interposta pela paciente nos autos da ação penal originária, nos termos em que já apresentada” (eDOC nº 11). 



    Isso porque a controvérsia decidida no ato judicial apontado como coator (HC nº 248.944) não guarda relação com aquela tratada, pelo STJ, no citado HC nº 833.088/SP. O HC nº 248.944, no bojo do qual foi proferido o ato judicial ora impugnado, tinha por objeto as decisões de não conhecimento dos nos HCs nº 953.021/SP e nº 941.420/SP, tomadas, no STJ, pelo Ministro Messod Azulay Neto, bem como a determinação de regressão da impetrante para o regime semi-aberto, nos autos da Execução nº 0002429-88.2023.8.26.0565, em trâmite no TJSP.



    Portanto, no presente caso, não se verifica a existência dos requisitos suficientes à configuração da exceção jurisprudencial que permitira o conhecimento do writ, pelo que o descabimento deste Mandado de Segurança é manifesto. 



    Com efeito, conforme estabelece a Súmula nº 268 do STF, “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. ATO TRANSITADO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o mandado de segurança impetrado contra decisão já transitada em julgado, nos termos da Súmula 268 do STF e do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - MS: 38386 RJ, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023)



    Como se vê, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de que quaisquer inconformismos em face decisões judiciais devem ser manifestados pelos meios próprios de impugnação, conforme os procedimentos estabelecidos pela legislação processual.



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar. Condeno a impetrante ao recolhimento de custas, as quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se o Ministro Kássio Nunes Marques acerca do teor da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente